Tribunal: STF
Processo: HC 74086
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
HABEAS-CORPUS - COMPETÊNCIA - ATO DE TRIBUNAL
SUPERIOR. A definição da competência para o julgamento do habeas
faz-se a partir das pessoas envolvidas. Estando os integrantes dos
tribunais superiores sob a jurisdição, nos crimes comuns e de
responsabilidade, do Supremo Tribunal Federal (alínea "c" do inciso
I do artigo 102) a ele cabe, por força do disposto da alínea "i", do
mencionado artigo da Constituição Federal, julgar o habeas-corpus.
        HABEAS-CORPUS - PROVA. O habeas-corpus não é o meio
hábil a revolver-se os elementos probatórios dos autos para a mercê
de ilação diversa concluir-se pela insubsistência do decreto
condenatório.